Tribunal: TJSP
Processo: 2254928-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA. PARCIAL PROVIMENTO.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) determinar se é possível conceder imissão provisória na posse antes da realização de perícia judicial prévia; (ii) se é

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE APENAS APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA. PARCIAL PROVIMENTO.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) determinar se é possível conceder imissão provisória na posse antes da realização de perícia judicial prévia; (ii) se é necessário aguardar a citação da parte contrária.
III. Razões de Decidir. O art. 15, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 deve ser interpretado em consonância com o art. 5o, XXIV, da CF/1988, havendo exigência de prévia e justa indenização para a imissão provisória na posse.
A avaliação unilateral apresentada pela expropriante não supre a exigência de laudo prévio judicial, conforme orientação consolidada na jurisprudência do TJSP (Súmula 30) e do STJ (Tema 472). A perícia provisória prescinde da citação da parte contrária.
IV. Dispositivo. Recurso parcialmente provido.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/41, arts. 15, §§ 1o, 20.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema 472; TJSP, Súmula 30; TJSP, Agravo de Instrumento 2078245-20.2025.8.26.0000, Relator: Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 30/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2203675-16.2024.8.26.0000, Relator: Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 29/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2018463-82.2025.8.26.0000, Relator: Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 23/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2357669-64.2024.8.26.0000, Relator: Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 19/03/2025.